Tribunal: TJES
Processo: 0017549-98.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017549-98.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA DOS SANTOS MACEDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017549-98.2013.8.08.0024

EMBTE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

EMBD
A
:
CATARINA DOS SANTOS MACEDO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Catarina dos Santos Macedo, para determinar ao órgão a desvinculação da embargada da propriedade de reboque e de qualquer responsabilidade civil ou administrativa a partir de 2009. Alega o embargante contradição e omissão no acórdão quanto à sua condenação parcial em honorários advocatícios, apesar do reconhecimento da ausência de dolo ou culpa direta na conduta dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão quanto à fundamentação da condenação parcial do DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de comprovação de má-fé na atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do DETRAN/ES pela falha na prestação do serviço de registro de veículo, fundamentou adequadamente a ocorrência de sucumbência recíproca, com base na teoria do risco administrativo.

A imposição de honorários ao ente público decorreu de sua parcela de responsabilidade pela judicialização da demanda, nos termos do princípio da causalidade, expressamente reconhecido no julgado.

A fundamentação adotada é suficiente e compatível com a jurisprudência dominante, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

A oposição de embargos com finalidade meramente infringente não é admitida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atribuição de honorários advocatícios fundada na responsabilidade objetiva do ente público e na sucumbência recíproca não caracteriza omissão nem contradição quando devidamente fundamentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.

A adoção de fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, não obriga o julgador a rebater individualmente todos os argumentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10; 489, § 1º; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017549-98.2013.8.08.0024

EMBTE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

EMBD
A
:
CATARINA DOS SANTOS MACEDO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração

interposto
pelo
DETRAN/ES
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 12583996
,
que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação manjado por
CATARINA DOS SANTOS MACEDO
, para determinar ao embargante que desvincule a embargada da propriedade do reboque e de qualquer responsabilidade civil ou administrativa dele decorrente a partir do ano de 2009.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o acórdão é contraditório ao reconhecer ausência de culpa do DETRAN/ES e, ao mesmo tempo, impor-lhe condenação em honorários;
(ii)
há omissão quanto à fundamentação jurídica da referida condenação;
(iii)
deve ser aplicado o princípio da causalidade, eximindo o ente público de arcar com despesas processuais quando não deu causa à demanda;
(iv)
a jurisprudência do STJ consagra que o vencido nem sempre deve suportar os ônus da sucumbência, notadamente quando sua conduta não ensejou o ajuizamento da ação;
(v)
o art. 85, §10, do CPC/15 prevê expressamente que, em casos de perda do objeto, os honorários serão suportados por quem deu causa ao processo;
(vi)
o princípio da causalidade deve prevalecer mesmo em hipóteses fora da perda do objeto, sempre que se evidenciar a ausência de conduta ensejadora da lide.

Contudo, sem razão.

Isso porque,
sedimentou-se no
acórdão recorrido
que,
com relação as
irregularidades apontadas
pela embargada
, apesar de indícios, não
houve demonstração de
que houve conluio subjetivo entre servidores d
o Detran/ES
no intuito de violar as regras normativas de registro e transferência do reboque, não sendo o caso, com efeito, de lhes imputar a prática de fraude.

Contudo, assentou-se que pela existência de
responsabilidade objetiva do DETRAN por eventuais danos causados em razão da falha na prestação de serviços, baseada, com efeito, na teoria do risco administrativo, motivo pelo qual, era de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, porque a Autarquia também deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.